Tribunal: TJMT
Processo: 0002214-29.2017.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002214-29.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ELIZIARIO - CPF: 926.156.781-91 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 012.095.601-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Meio Ambiente (VÍTIMA), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL No
o 0002214-29.2017.8.11.0052 –
COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE:

ROBERTO ELIZIARIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E – PESCA PROIBIDA (ART. 34, CAPUT, DA LEI No 9.605/98) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE PESCA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
POSSIBILIDADE
– APREENSÃO DE DUAS VARINHAS DE PESCAR DE BAMBU – CONDUTA SEM RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE – CONDUTA INCAPAZ DE TRAZER RISCOS À SAÚDE E EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. –
2)
ABSOLVIÇAO DO CRIME DE PORTE DE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
IMPOSSIBILIDADE
– TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU CONFIRMADOS EM JUÍZO – RÉU TERIA CONFESSADO A PROPRIEDADE DA ARMA – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME DE PESCA PROIBIDA.

1. O princípio da insignificância deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que é o caso em questão, especialmente porque não houve apreensão de qualquer espécime com o apelante, apenas duas varinhas de pescar de bambu.

2. Diante do conjunto probatório, não há se falar em absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo ficaram sobejamente demonstradas pelas declarações firmes e coerentes dos testemunhos dos policiais, tanto na fase policial como em juízo, sendo que o álibi do apelante, negando a sua autoria, não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
o 0002214-29.2017.8.11.0052 –
COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE:

ROBERTO ELIZIARIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de ROBERTO ELIZIARIO, contra a sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (Ação Penal no 0002214-29.2017), que o condenou a pena privativa de liberdade, de 04 (quatro) anos em concurso material, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída 02 (duas) penas em restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária, a serem especificadas pelo juízo da execução, pela prática dos
delitos capitulados nos arts. 34, “
caput
”, da Lei n. 9.605/98 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03
.

Inconformado com a sentença recorre postulando:

1)

Requer a absolvição ou o reconhecimento do princípio da insignificância
quanto a conduta do artigo 34 da Lei n. 9.605/98, por ter sido flagrado pescando em período proibido ao argumento de que
“...não foi apreendido qualquer espécimes e quantidades de pescados que estivessem de posse do réu.”
(ID. 122673363 - pag. 160-PDF). Desse modo sustenta falar a materialidade do delito.

2)
A absolvição do crime do art. 16 da Lei de 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), alegando que
“...o simples fato da arma estar próximo ao réu não se pode concluir que este é proprietário ou estava portando a arma apreendida...”
(ID. 122673363 - pag. 162-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 126906169 – pag. 22-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE é pelo
desprovimento
do recurso (ID 130371177).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 03 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022